Tribunal: TJDFT
Processo: 0751366-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO. DESPACHO ORDENADOR. INTERRUPÇÃO. DEMORA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO No 106 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO. DEMORA. FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. MATÉRIA APRECIADA. QUESTÕES ENFRENTADAS. FUNDAMENTOS SUFICIENTES E SATISFATÓRIOS PARA A CONCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Consoante se extrai dos fundamentos do voto condutor do v. Acórdão, a 6a Turma Cível comprendeu, diante da situação fática narrada nos autos, que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na tramitação processual não pode ser atribuída ao apelado-exequente, pois não há indícios de negligência por parte dela após a digitalização dos autos. A ausência de conduta culposa da parte exequente em promover a localização dos devedores ou em solicitar diligências desnecessárias diferencia o caso concreto dos precedentes jurisprudenciais citados pelos apelantes, justificando, assim, a aplicação de um entendimento jurisprudencial distinto.
3. Não verificada no caso a existência de qualquer vício que possa ser sanado pela via estreita do recurso manejado, não há como acolher o recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.